Tribunal: STF
Processo: AI 690047
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido injustificado de expedição de ofício à Receita Federal. Obtenção de informações sigilosas. Súmula nº 279. Reexame dos fatos e provas dos autos. Agravo regimental não provido.



    1. É vedada a análise de normas infraconstitucionais e dos fatos e provas que permeiam a lide nesse âmbito recursal.



    2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.